Tribunal: TJBA
Processo: 8091636-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091636-24.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LAURA CRISTINA SANTOS LOPES, ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS APELADO: JURÍDICO MONTESSORIANO e outros Advogado(s):CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS, ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, LAURA CRISTINA SANTOS LOPES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE PELA RÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1-O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório já constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2-Concessionária de energia elétrica que reconhece o erro na cobrança deve proceder à restituição simples dos valores pagos a maior, afastada a devolução em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 3-A pessoa jurídica só faz jus à indenização por danos morais quando comprovado o abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação e credibilidade no mercado, o que não se verifica no caso concreto. Apelação e apelação adesiva desprovidas. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8091636-24.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros e como apelada JURÍDICO MONTESSORIANO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, .